Tribunal: TJSP
Processo: 1010129-09.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Seguro obrigatório. DPVAT. Cobrança de diferença de indenização. Alegação de invalidez permanente em maior extensão daquela reconhecida. Improcedência da ação. Preliminar nas contrarrazões de impugnação aos benefícios da justiça gratuita. Benesse concedida ao autor. Necessidade de demonstração de recursos suficientes para suportar as despesas do processo. Ausência de subsídios ofertados pela ré,

Ementa:
Seguro obrigatório. DPVAT. Cobrança de diferença de indenização. Alegação de invalidez permanente em maior extensão daquela reconhecida. Improcedência da ação. Preliminar nas contrarrazões de impugnação aos benefícios da justiça gratuita. Benesse concedida ao autor. Necessidade de demonstração de recursos suficientes para suportar as despesas do processo. Ausência de subsídios ofertados pela ré, sendo mantido o benefício. Incapacidade laboral que não se confunde com incapacidade parcial permanente no patrimônio físico da parte. Pagamento administrativo efetuado de acordo com a tabela anexa a Lei 11.482/07. Indenização de "até" R$ 13.500,00. Matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil. Julgamento da questão pelo C. STJ (Resp 1.246.432/RS). Entendimento consolidado na Súmula 544 do STJ. Fratura consolidada do rádio e ulna esquerda, com dano funcional permanente caracterizado pela diminuição de grau leve da força do membro superior esquerdo e da mão esquerda. Fixação do dano patrimonial em 17,5%. Pagamento superior à incapacidade apurada. Inexistência de diferença a favor do acidentado. Recurso desprovido, com observação.
A impugnação suscitada em contrarrazões visa revogar o benefício da justiça gratuita, sendo, porém, indispensável a desconstituição da presunção de insuficiência de recursos ou do desaparecimento dos requisitos necessários ao deferimento. Nada existe nesse sentido e a concessão da gratuidade processual é mantida.
Nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.246.432, relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n° 474/STJ)", entendimento consolidado na Súmula 544, do STJ. O total a ser pago varia de acordo com o grau e o tipo de invalidez, aplicando-se a tabela elaborada para o seguro de acidentes pessoais.
Na hipótese, o autor é portador de fratura consolidada do rádio e ulna esquerda, com dano funcional permanente caracterizado pela diminuição de grau leve da força do membro superior esquerdo e da mão esquerda, aplicando-se o percentual apurado pelo perito como sendo de grau leve (25%) e aquele previsto na tabela da SUSEP de 70% "perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores" (70% x 25%= 17,5%) e que corresponde a R$ 2.362,50 (R$ 13.500,00 x 17,5%), não havendo, portanto, qualquer diferença. O autor recebeu administrativamente R$ 7.087,50.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063420
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010129-09.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante ERIKNALDO
WESLEY COSTA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LIDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010129-09.2018.8.26.0037 -Voto no 42026
2
COMARCA: Araraquara – 1a Vara Cível – Juiz João Battaus Neto
APTE. : Eriknaldo Wesley Costa Santos
APDA. : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
VOTO No 42.026
EMENTA: Seguro obrigatório. DPVAT. Cobrança de
diferença
de
indenização.
Alegação
de
invalidez
permanente em maior extensão daquela reconhecida.
Improcedência da ação. Preliminar nas contrarrazões de
impugnação aos benefícios da justiça gratuita. Benesse
concedida ao autor. Necessidade de demonstração de
recursos suficientes para suportar as despesas do processo.
Ausência de subsídios ofertados pela ré, sendo mantido o
benefício. Incapacidade laboral que não se confunde com
incapacidade parcial permanente no patrimônio físico da
parte. Pagamento administrativo efetuado de acordo com a
tabela anexa a Lei 11.482/07. Indenização de “até” R$
13.500,00. Matéria submetida à sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do artigo 543-C, do Código de
Processo Civil. Julgamento da questão pelo C. STJ (Resp
1.246.432/RS). Entendimento consolidado na Súmula 544
do STJ. Fratura consolidada do rádio e ulna esquerda, com
dano funcional permanente caracterizado pela diminuição
de grau leve da força do membro superior esquerdo e da
mão esquerda. Fixação do dano patrimonial em 17,5%.
Pagamento superior à incapacidade apurada. Inexistência
de diferença a favor do acidentado. Recurso desprovido,
com observação.
A impugnação suscitada em contrarrazões visa revogar o benefício da
justiça gratuita, sendo, porém, indispensável a desconstituição da
presunção de insuficiência de recursos ou do desaparecimento dos
requisitos necessários ao deferimento. Nada existe nesse sentido e a
concessão da gratuidade processual é mantida.
Nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp
1.246.432, relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, "A
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial
permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau
da invalidez (Súmula n° 474/STJ)", entendimento consolidado na
Súmula 544, do STJ. O total a ser pago varia de acordo com o grau e o
tipo de invalidez, aplicando-se a tabela elaborada para o seguro de
acidentes pessoais.
Na hipótese, o autor é portador de fratura consolidada do rádio e ulna
esquerda, com dano funcional permanente caracterizado pela
diminuição de grau leve da força do membro superior esquerdo e da
mão esquerda, aplicando-se o percentual apurado pelo perito como
sendo de grau leve (25%) e aquele previsto na tabela da SUSEP de 70%
“perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010129-09.2018.8.26.0037 -Voto no 42026
3
superiores” (70% x 25%= 17,5%) e que corresponde a R$ 2.362,50 (R$
13.500,00 x 17,5%), não havendo, portanto, qualquer diferença. O
autor recebeu administrativamente R$ 7.087,50.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 182/183 que
julgou improcedente pedido de cobrança de diferença de indenização a título de seguro
obrigatório (DPVAT), arcando o autor com os honorários advocatícios de 10% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade processual.
Sustenta o apelante que o perito, de forma arbitrária, utilizou a
Tabela da SUSEP a fim de apontar incapacidade em percentual que comprometesse apenas
levemente o membro superior, aduzindo que deve ser levada em consideração as condições
pessoais da vítima que, por certo, necessita de toda a sua higidez do seu patrimônio para
realizar suas atividades. Argui que, com o advento da Lei no 11.482/2007, a indenização
foi drasticamente reduzida para R$ 13.500,00, sendo que o referido valor está congelado
desde dezembro de 2006. Destaca que com o advento da Medida Provisória no 451/2008,
posteriormente convertida na Lei no 11.945/2009 passou-se a tabelar cada parte do corpo
humano em grau de importância, como se fosse possível apontar a repercussão que cada
lesão causa na vítima. Salienta que a documentação médica aponta com clareza que o
apelante está permanentemente inválido, eis que as lesões sofridas comprometem seu
patrimônio físico como um todo. Pleiteia o pagamento da indenização no patamar máximo.
Requer a reforma da r. sentença.
Recurso tempestivo e sem preparo (apelante beneficiário da justiça
gratuita) e com contrarrazões, os autos restaram remetidos a este C. Tribunal de Justiça.
É o resumo do essencial.

De início, quanto à pretensão da ré de impugnar os benefícios da
justiça gratuita, não lhe assiste razão. O atual art. 100 do CPC permite à parte contrária
oferecer impugnação, mas, para tanto, deve provar a inexistência ou o desaparecimento dos
requisitos essenciais à sua concessão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010129-09.2018.8.26.0037 -Voto no 42026
4
Como se sabe, a concessão da gratuidade deve ser apreciada caso a
caso, de acordo com as condições no momento do deferimento do referido benefício e,
como posto, aquele que recebe o benefício tem a seu favor a presunção de pobreza, sendo
da parte contrária o ônus da prova em contrário.
No caso, a apelada se limitou, de forma genérica, a impugnar os
benefícios da gratuidade de justiça, sem trazer qualquer prova de que a apelante dispõe de
recursos.
Na hipótese, a documentação acostada corrobora as alegações do
apelante de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas
processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
Bem por isso, não ofertando a apelada fundamento de fato que
atestem a inexistência ou desaparecimento dos requisitos necessários à concessão do
benefício, não se justifica a cassação do benefício.
No mais, alega o autor que ajuizou a presente ação pleiteando
diferença de indenização securitária em razão de danos físicos sofridos em acidente
ocorrido em 04/01/2018, alegando que recebeu administrativamente a quantia de R$
7.087,50, quando fazia jus ao recebimento do valor de R$ 13.500,00 correspondente ao
grau de invalidez máximo previsto em lei.
A r. sentença julgou improcedente o pedido, interpondo o autor o
recurso adequado, mas sua irresignação não prospera.
Não se cuida de lide acidentária, onde relevante apuração do
prejuízo ao trabalho desenvolvido, mas do seguro obrigatório de danos pessoais causados
por veículos automotores e no qual se indeniza “invalidez permanente”, ou seja, o dano
patrimonial no físico da vítima de acidente de trânsito.
Para indenização decorrente de seguro obrigatório DPVAT é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010129-09.2018.8.26.0037 -Voto no 42026
5
imprescindível a comprovação da incapacidade permanente e sua graduação, nos termos da
tabela da SUSEP. Nesse sentido, em sede de recurso repetitivo, o STJ já assentou que
"Para efeitos do art.543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT,
em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional
ao grau de invalidez." (REsp 1.246.432-RS, 2a Seção, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJ 22/05/2013). O entendimento restou consolidado na Súmula 474.
Aliás, o entendimento restou consolidado na Súmula 544, do STJ,
“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer
a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na
hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória
no 451/2008.”
A perita é clara em anotar que “o periciando é portador de fratura
consolidada do rádio e ulna esquerda, com dano funcional permanente caracterizado por
diminuição de grau leve da força do membro superior esquerdo e da mão esquerda” (fl.
161). Afirma, ainda, que não há caracterização de incapacidade permanente para sua
ocupação habitual, tais alterações, já estabelecidas tem caráter permanente e sem
impedimento para o trabalho, porém com necessidade de maior esforço para mesma
capacidade produtiva. Concluiu a perita que o periciando apresenta incapacidade total para
o trabalho durante o tempo em que houve a consolidação das lesões e sua reabilitação e
atualmente estando em condições clínicas restabelecidas e estáveis, com caracterização de
dano parcial e permanente (fl. 163). Anota que o percentual da incapacidade corresponde a
17,5%, equivalente a uma incapacidade parcial incompleta permanente, considerada a
percussão leve (25%), tendo como referência a perda do uso do braço esquerdo (25%) (fls.
163).
Na hipótese, considerando-se a data do acidente e a perda parcial
incompleta, aplica-se o artigo 3o, inciso II, da Lei no 6.194/74, com as modificações
introduzidas pela Lei no 11.945/09. O autor é portador de "fratura consolidada do rádio e
ulna esquerda, com dano funcional permanente caracterizado por diminuição de grau leve
da força do membro superior esquerdo e mão esquerda”, evoluindo com 17,5% de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010129-09.2018.8.26.0037 -Voto no 42026
6
invalidez parcial incompleta e permanente. Prevê-se percentual de 70% para: “Perda
anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos”,
sendo de grau leve de 25% (70% x 25%=17,5%) e que corresponde a R$ 2.362,50 (R$
13.500,00 x 17,5%). No caso, o valor pago administrativamente é superior ao valor devido,
não fazendo jus a qualquer diferença.
Por fim, cabe majoração da verba honorária para 12% sobre a
mesma base de cálculo em favor do advogado da ré, nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC/15, observando-se, no caso, o disposto do art. 98, § 3o, do CPC/2015.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator